Tribunal: STF
Processo: HC 210823
Classe: HC
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-02-24
Data de publicação: 2022-02-24

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS – DECISÃO INDIVIDUAL DE MINISTRO DO STJ — SUBSTITUTIVO DE AGRAVO — MATÉRIA NÃO APRECIADA PELAS INSTÂNCIAS ANTECEDENTES — SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA — PRISÃO PREVENTIVA — TRÁFICO DE DROGAS — AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE MANIFESTA — INADEQUAÇÃO DO WRIT —NEGATIVA DE SEGUIMENTO.



    1. Trata-se de habeas corpus impetrado contra decisão, proferida no Superior Tribunal de Justiça, por meio da qual o Ministro Presidente indeferiu liminarmente o HC 715.121/SP.



     



    2. Colhe-se dos autos que o paciente foi preso em flagrante, em 29 de setembro de 2019, pela suposta prática dos crimes dos art. 33, caput, e 35, ambos da Lei nº 11.343/2006 (tráfico de drogas e associação para o tráfico), no contexto em que envolvida a apreensão de 90 pedras de cocaína, na forma de “crack”, 17 porções de Cannabis Sativa L, popularmente conhecida como “maconha”, e 1 tijolo do mesmo entorpecente, além de objetos utilizados para preparar e embalar droga, como prato, balança de precisão, rolo filme, tesoura, colher e saquinhos plásticos. O Juízo da Vara do Plantão da Comarca de Botucatu/SP, após requerimento do Ministério Público, converteu o flagrante em prisão preventiva.



    3. Sobreveio condenação do paciente, pelo Juízo da Primeira Vara da Comarca de São Manuel/SP, à pena de 6 anos de reclusão, em regime inicial fechado, e pagamento de 600 dias-multa. Negou-se o direito de recorrer em liberdade. 



    4. Inconformada, a defesa impetrou habeas corpus perante o Tribunal de Justiça de São Paulo, tendo o Relator indeferido o pedido de liminar. Contra essa decisão, formalizou-se a impetração no STJ. 



    5. Neste habeas corpus, os impetrantes sustentam a ausência de fundamentação idônea para a manutenção da prisão preventiva. Dizem ausentes os requisitos do art. 312 do CPP. Frisam ter o paciente direito de recorrer em liberdade. Destacam verificado o excesso de prazo da prisão, a perdurar, consoante apontam, há 2 anos e 3 meses, sem que tenha sido formada definitivamente a culpa. Afirmam suficiente a imposição de medida cautelar diversa. Informam ter sido reconhecido, pelo Juízo da Vara de Execução Criminal de Bauru/SP, o direito de progressão ao regime semiaberto, em 6 de dezembro de 2021. 



    6. Requerem, em âmbito liminar, o afastamento da prisão ou, caso assim não se entenda, a substituição por medida cautelar diversa. No mérito, buscam a confirmação da providência.



    7. Consulta ao sítio eletrônico do Tribunal de Justiça de São Paulo, realizada em 24 de fevereiro de 2022, revelou estar pendente de julgamento a apelação interposta pela defesa. 



    É o relatório. Decido.



    8. O habeas corpus foi impetrado contra decisão individual de Ministro do Superior Tribunal de Justiça. Inexistindo pronunciamento colegiado do STJ, não compete ao Supremo Tribunal Federal examinar a questão de direito versada na impetração (art. 102, inciso I, alínea “i”, CF). O caso é de habeas corpus substitutivo de agravo regimental, cabível na origem. Nesse sentido: HC 115.659, Relator Ministro Luiz Fux, Primeira Turma; HC 199.029 AgR, Relator Ministro Edson Fachin, Segunda Turma; HC 197.645 AgR, Relator Ministro Roberto Barroso, Primeira Turma. 



    9. Além disso, as questões suscitadas neste habeas corpus, referentes a insubsistência dos fundamentos da prisão preventiva e excesso de prazo, sequer passaram pelo crivo das instâncias antecedentes. O habeas formalizado no STJ voltou-se contra decisão do Relator, no TJ/SP, mediante a qual indeferiu liminar. A atuação originária desta Corte acarretaria supressão de instância e ampliação indevida da competência prevista no artigo 102 da CF. Assim decidiram o Plenário e ambas as Turmas: HC 109.430 AgR, Relator Ministro Celso de Mello, Tribunal Pleno; HC 164.535 AgR, Relatora Ministra Cármen Lúcia, Segunda Turma; HC 163.568, Relator Ministro Marco Aurélio, Redatora do Acórdão Ministra Rosa Weber, Primeira Turma. HC 211705 / BA 3 



    10. A superação desses entendimentos é providência excepcional, a ser implementada tão somente quando verificada teratologia da decisão impugnada, sendo a ilegalidade perceptível de plano, sem a necessidade de produção de provas ou colheita de informações. Não é o caso dos autos.



    11. Consoante se extrai da análise das peças que instruem a impetração, o Juízo, ao converter o flagrante em preventiva (doc. nº 2), fundamentou a custódia, aludindo à apreensão de relevante quantidade e variedade de entorpecentes — 90 pedras de cocaína, na forma de “crack”, 17 porções de Cannabis Sativa L, popularmente conhecida como “maconha”, e 1 tijolo do mesmo entorpecente —, bem assim de objetos relacionados ao tráfico — prato, balança de precisão, rolo filme, tesoura, colher e saquinhos plásticos —, concluindo haver indicativos de envolvimento no trafico de drogas. Disse necessária a prisão para garantia da ordem pública. Na sentença, reafirmou-se a necessidade da prisão. 



    12. Não há teratologia nas decisões prolatadas nas instâncias antecedentes. Ambas as Turmas do Supremo têm decidido, recorrentemente, que a quantidade relevante de droga apreendida, sobretudo quando associada à forma de acondicionamento e à apreensão de instrumentos supostamente voltados ao tráfico, é elemento apto a justificar a prisão preventiva como garantia da ordem pública, porquanto demonstrado indício de envolvimento na sistemática do comércio ilícito ou em grupo criminoso e, portanto, sinalizada a possibilidade de reiteração delitiva. Nesse sentido: HC 109.528/PA, Primeira Turma, Rel. Min. Rosa Weber, DJe 7/8/2012; HC 136.925/SC, Primeira Turma. Rel. Min. Marco Aurélio, j. 11/9/2018; HC 126.837/SP, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, j. 17/3/2015.



    13. Quanto à aferição de eventual demora injustificada na tramitação do processo, considerados os critérios de prazo razoável e de atraso injustificável, o STF tem entendimento de que tal constatação depende das condições objetivas da causa (atraso decorrente de exclusiva de diligências suscitadas pela acusação; inércia do aparato judicial em atendimento ao princípio da razoável duração do processo, complexidade da causa, número de acusados, conduta da defesa e das autoridades judiciárias etc), sendo que a contagem do prazo para conclusão do processo é global, não individualizada. Nesse sentido: HC 85.400/PE, Rel. Min. Eros Grau, Primeira Turma, DJ 11.3.2005; HC 89.196/BA, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Primeira Turma, DJ 16.2.2007; HC 85.237/DF, Pleno, Rel. Min. Celso de Mello, DJ 29.4.2005; HC 85.068/RJ, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, Primeira Turma, DJ 3.6.2005; HC 81.149/RJ, Rel. Min. Ilmar Galvão, Primeira Turma, DJ 5.4.2002; RHC 83.177/PI, Rel. Min. Nelson Jobim, Segunda Turma, DJ 19.3.2004. 



    14. No caso concreto, não há comprovação de desídia ou de injustificada demora por parte do Poder judiciário que autorize o pronto acolhimento da pretensão, estando a matéria submetida, conforme ressaltado, ao crivo do Tribunal local.



     



    15. Tendo em vista a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, e não sendo caso de concessão da ordem de ofício, entendo que o processo deve ser extinto sem resolução de mérito, por inadequação da via eleita. 



    16. Ante o exposto, com fundamento no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego seguimento ao habeas corpus.



     



    Publique-se.



    Brasília, 24 de fevereiro de 2022.



 



Ministro André Mendonça



Relator